Tribunal: STF
Processo: RE 1540525
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 140):



    “PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. INTERESSE DE AGIR. 



    I - Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. 



    II - Quanto ao prévio requerimento administrativo para demonstração de interesse de agir, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, sob rito do artigo 543-B do CPC/1973, decidiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, evidenciando situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento - 03/09/2014 -. 



    III – Na hipótese, não se trata de concessão de benefício, mas de revisão de benefício. Por isso não está sujeita a fórmula de transição e nem há obrigatoriedade de prévio requerimento administrativo. 



    IV - Apelação da parte autora conhecida e provida. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 146), foram desprovidos (Doc. 162).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 169), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS aponta violação aos arts. 2º e 5º, XXXVI, da CF/1988, e à tese fixada por esta CORTE no Tema 350 da repercussão geral, sustentando a falta de interesse de agir do recorrido, ante a inexistência de prévio requerimento administrativo.



    Alega que “o Recorrido deixou de postular administrativamente a revisão do benefício que ora requer em sede judicial. Na forma como proposta a demanda, não se revela presente o interesse de agir. A inicial silencia acerca de eventual resistência do réu a lhe deferir administrativamente o quanto pede, ou seja, deixa de evidenciar o conflito de interesses, de que surgiria a lide” (Doc. 169, fl. 5).



    Devolvidos os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao Tema 350/STF (Doc. 185), o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que tratando-se de revisão de benefício e não de concessão de benefício, não há que se falar em exigência de prévio requerimento administrativo (Doc. 206).



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 220).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral (Doc. 169, fls. 4-5):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A análise da repercussão geral é de competência exclusiva do STF, nos termos do § 2º do art. 1.035 do CPC. Assim dispõe esse dispositivo legal: (...)



    A repercussão geral do tema, nos termos do art. 1.035 do CPC, como não poderia deixar de ser, já foi reconhecida por esse Pretório Excelso, ante o alcance que o mesmo tem na sociedade: Tema 350, que trata da exigibilidade do prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário como requisito para o exercício do direito à postulação jurisdicional, conforme se transcreve a seguir: (...)



    Como se tata do mesmo caso dos autos, resta preenchido o requisito da repercussão geral. ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, o Juízo de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que a pretensão da autora não está sujeita à obrigatoriedade de prévio requerimento administrativo por se tratar de pedido de revisão de benefício.



    No julgamento do Tema 350 da repercussão geral (RE 631240/MG, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Dj. 3/9/2014), esta CORTE decidiu que, nos casos de pedido de revisão de benefício, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo. 



    Confira-se a ementa do julgado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.



    5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.



    6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.



    7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.



    8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.



    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (grifo nosso). 



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE consolidada no Tema 350, RE 631.240 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), devendo, portanto, ser mantido. 



    Na mesma linha, cite-se decisão proferida no RE 1.528.607/MG, de minha relatoria, Dje de 13/12/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente